Tribunal: TJMT
Processo: 1012587-83.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012587-83.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LUIS FERNANDO DECANINI - CPF: 164.539.368-28 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO LEMOS - CPF: 335.784.199-15 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), NARCISO FRANCISCO BOSI - CPF: 152.836.239-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA ELOISA BOSI BAIRRADA - CPF: 997.001.821-34 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE DEBORA BOSI - CPF: 841.134.991-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA LUANA BOSI - CPF: 015.727.631-75 (TERCEIRO INTERESSADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FUNDADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 233/STJ. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.

I.

CASO EM EXAME

1.
Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fundada em contrato de abertura de crédito em conta corrente no 94/00116-2, acompanhado de demonstrativo contábil.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o contrato de abertura de crédito em conta corrente, ainda que acompanhado de extratos ou demonstrativo contábil e garantido por penhor, constitui título executivo extrajudicial apto a aparelhar execução.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos da Súmula 233/STJ, “o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo”, entendimento aplicável mesmo na vigência do CPC/73 e independentemente de eventual garantia real.

4. No caso, a própria petição inicial da execução indicou como título apenas o contrato de abertura de crédito e o demonstrativo contábil, configurando a hipótese de incidência do enunciado sumular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido para julgar procedente a exceção de pré-executividade e extinguir a ação de execução.

Tese de julgamento: "O contrato de abertura de crédito em conta corrente, ainda que acompanhado de extratos e garantido por penhor, não constitui título executivo extrajudicial, aplicando-se a Súmula 233/STJ."

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
Marcos Antônio Lemos
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação de execução no 0000088-45.1997.8.11.0007, que rejeitou a exceção de pré-executividade.

A parte Agravante contextualiza o recurso narrando que a ação de execução “Foi proposta pela Agravada fundada em Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente n° 94/00116-2, alegando que seria credora da importância de R$ 187.532,70, quando da distribuição da demanda.”

Sustenta que

“Trata-se a Ação de Execução amparada em Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente, não havendo qualquer dúvida,
“data vênia”
de que inexiste liquidez em contratos bancários dessa natureza, - e muito menos desacompanhado de extratos bancário não prestando a tanto, mesmo que nem serve para instruir ação de execução, mas tão somente, ações monitórias.”

Defende que estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela recursal ou ao menos do efeito suspensivo à decisão agravada.

Ao final requer a atribuição do efeito suspensivo, para suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito pugna pela reforma da decisão para julgar procedente a exceção de pré-executividade com a consequente extinção da ação de execução.

Liminar deferida.

A parte agravada apresentou contrarrazões sustentando que “é
inaplicável a súmula 233/STJ
, visto que a súmula em questão foi originada com o fim de afastar a utilização de contratos rotativos (a exemplo de cheque especial e cartão de crédito) como títulos executivos extrajudiciais, o que não é o caso da operação n.° 94/00116-2, a qual
se trata de crédito rural que possui valor certo e prazo de pagamento determinado
, sendo, portanto, título hábil a aparelhar a execução.”

Esclarece que “
a execução foi ajuizada no ano de 1997, e à época o entendimento jurisprudencial que prevalecia era de que o Contrato de Abertura de Crédito acompanhado dos extratos bancários constituía Título Executivo Formal.”

Mencionou que
“o Contrato de Abertura de Crédito n.° 94/00116-2, é garantido por penhor, e, conforme previsão do art. 585, III, do CPC/73, vigente à época, esse tipo de Contrato é Título Executivo Extrajudicial.”

Ao final requereu o desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Após a devida análise dos autos, tenho que o agravo não comporta provimento.

O banco recorrido defende que
“é
inaplicável a súmula 233/STJ
, visto que a súmula em questão foi originada com o fim de afastar a utilização de contratos rotativos (a exemplo de cheque especial e cartão de crédito) como títulos executivos extrajudiciais, o que não é o caso da operação n.° 94/00116-2, a qual
se trata de crédito rural que possui valor certo e prazo de pagamento determinado
, sendo, portanto, título hábil a aparelhar a execução.”

Todavia ao analisar a petição inicial da ação de execução, verifico que o banco recorrido expressamente afirmou que “O título em questão constitui-se do Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente no 94/00116-2, adiante descrito, e acompanhado do respectivo demonstrativo contábil.” (Id. 46108899, pág. 1, dos autos de origem)

Portanto, diverso do que sustenta o banco recorrido incide sobre o caso dos autos a súmula 233 do STJ a qual dispõe que
“O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo”.
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/12/1999, DJ 08/02/2000, p. 264)

Veja-se também que, ainda na incidência do CPC/73 restou sumulado que o contrato de abertura de crédito não é título executivo, sendo irrelevante se é garantido por penhor.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento para
julgar procedente a exceção de pré-executividade com a consequente extinção da ação de execução
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025